Tribunal: STF
Processo: HC 149014
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-14
Data de publicação: 2019-05-14

Ementa:
RECURSOS DE CARÁTER EXTRAORDINÁRIO – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO. O prequestionamento da questão suscitada constitui requisito de recorribilidade alusivo aos recursos de natureza extraordinária.



    PROVA – CONTRADITÓRIO – ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Surge harmônica com o direito decisão que remete a depoimento prestado na fase pré-processual e faz-se lastreada em elementos submetidos ao contraditório.